Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-03108
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-01-11
Data de publicação: 2006-01-11

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2005-3108
Acusados:
Bartyra de Alencar Carvalho Ferraz
Daltro Muniz Ferreira Lima
Marcelo Ferraz
Maria Ivone Ferreira Lima
Ementa:
- Não atualização do registro de companhia aberta, prevista nos artigos 13, 16
e 17 da Instrução CVM no 202/93: multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos, por unanimidade de votos, decidiu:
1) Aplicar ao acusado Marcelo Ferraz a pena de multa de R$ 25.000,00, pelo
descumprimento reiterado do dever de manter atualizado o registro de
companhia aberta, conforme previsto nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução
CVM no 202/93;
2) Absolver os acusados Bartyra de Carvalho Lemos Ferraz, Daltro Muniz
Ferreira Lima e Maria Ivone Cardim Ferreira Lima da imputação de
descumprimento reiterado do dever de manter atualizado o registro de
companhia aberta, conforme previsto nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução
CVM no 202/93;
3) Absolver Daltro Muniz Ferreira Lima, Maria Ivone Cardim Ferreira e Marcelo
Ferraz da imputação de realização de AGO fora do prazo legal, prevista no art.
132 da Lei no 6.404/76;
4) Absolver Daltro Muniz Ferreira Lima e Maria Ivone Cardim Ferreira Lima da
imputação de descumprimento do inciso II, do artigo 142, da Lei no 6.404/76,
pela não eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
O acusado punido terá o prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único, do
art. 14, da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN, poderá
ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Ausente o advogado Vicente Paula Santos, representante legal do acusado Daltro Muniz Ferreira Lima.
Os acusados Bartyra de Carvalho Lemos Ferraz, Marcelo Ferraz e Maria Ivone Cardim Ferreira Lima não constituíram
advogado.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Alessandra Bom Zanetti, representante, na CVM, da
Procuradoria Federal.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Sergio Weguelin, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
1/6

Presidente da Sessão de Julgamento
RE L A T Ó R I O
01. Trata-se de termo de acusação, datado de 13.05.05, formulado pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP (fls. 105/113) em face dos administradores da Jaraguá Fabril S.A. ("Jaraguá Fabril"), acima listados.
02. O presente processo fundamenta-se na alegação de que os administradores da Jaraguá Fabril descumpriram o
disposto nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93 e nos arts. 132, 142 e 153 da Lei 6.404/76, em razão da (i) não
manutenção do registro da companhia atualizado; (ii) não realização da assembléia geral ordinária – AGO relativa ao
exercício de 2001 no prazo legal e; (iii) não eleição dos seus administradores quando se fez necessário.
Dos Fatos

03. A Jaraguá Fabril teve seu nome incluído na relação de companhias inadimplentes divulgadas em 02.01.03,
08.01.04, 14.07.04 e 01.01.05 (fls. 01/10), nos termos da Deliberação 178/95, em razão da ausência de envio das
informações previstas nas Instruções 202/93 e 358/02 por período de tempo superior a 06 (seis) meses.
04. Como decorrência, foram enviados os OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No083/04 (fls.11/12) e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
3/No134/04 (fls. 13/14), solicitando informações acerca da referida inadimplência e alertando, ainda, para (i) sujeição
da companhia à aplicação de multa cominatória, prevista no art. 17 da Instrução 202/93 e (ii) abertura de inquérito
administrativo com a finalidade de apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado do
disposto nos arts. 16 e 17 da Instrução 202/93, infração considerada grave, na forma do art. 19, todos Instrução em
referência. Não houve, no entanto, resposta aos ofícios enviados.
05. Em 19.05.04, foi encaminhado à Junta Comercial de Santa Catarina – JUCESC o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
3/No230/04 (fl.15), solicitando a ficha cadastral da Jaraguá Fabril, assim como cópias de todas as atas de assembléias
gerais, reuniões de conselho de administração e diretoria arquivados a partir de 01.01.02.
06. Em 04.06.04, em resposta, a JUCESC encaminhou a ata da AGO realizada em 08.05.02, assim como as
renúncias, em 24.09.02, de Marcelo Ferraz, do cargo de conselheiro e diretor-presidente e de Bartyra de Alencar
Carvalho Ferraz, do cargo de diretor-vice-presidente da Jaraguá Fabril (fls.16/22), arquivados naquela Junta
Comercial em 25.03.04 (fl. 28).
07. Em 23.03.05, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No136-05 (fls. 34/35), nos mesmos termos do
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/083/05, à residência de Marcelo Ferraz, DRI da companhia informado no cadastro desta
Autarquia e responsável pela mesma, consoante o sistema SERPRO (fl. 63), tendo sido recebida resposta em
31.03.05, por meio da qual informou (i) não ser mais DRI da companhia desde setembro de 2002, encaminhando
cópia das cartas de renúncia enviadas à BOVESPA e a Daltro Muniz Ferreira Lima, indicado como sendo o acionista
controlador e membro do conselho de administração da Jaraguá Fabril e; (ii) não mais participar da administração da
Jaraguá Participações S.A ("Jaraguá Participações"), acionista controlador da Jaraguá Fabril segundo o IAN/2000,
último enviado.
08. Em 12.04.05, foi enviado aos acionistas da Jaraguá Participações, Daltro Muniz Ferreira Lima e Eliana Maria
Marques Carvalho Lemos (fl. 104), os OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/224/05 e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/225/05 (fls.
53/55), solicitando (i) manifestação a respeito da desatualização do registro de companhia aberta da Jaraguá e; (ii)
encaminhamento de cópias de todas as atas das assembléias gerais e reuniões do conselho de administração e da
diretoria, ocorridas entre 2000 e 2004.
09. Consoante resposta protocolizada em 29.04.05, Eliana Maria Marques Carvalho Lemos alegou (i) que não firmou
qualquer acordo de acionistas com Daltro Muniz Ferreira Lima; (ii) que este possuía maioria de 2/3 do órgão
deliberativo e teria indicado o Marcelo Ferraz e sua esposa Bartyra de Alencar Carvalho Ferraz para órgãos de
administração da Jaraguá Participações; e (iii) que não teve mais qualquer contato com nenhum deles desde
novembro de 1998 (fl.69/94).
10. Daltro Muniz Ferreira Lima não respondeu ao ofício, embora o tenha recebido em 19.04.05, conforme consta do
respectivo aviso de recebimento (fl.95).
11. Foi enviado, por fim, o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/226/05 (fl. 56/57) a Marcelo Ferraz solicitando as seguintes
informações:
2/6

(i) período em que exerceu o cargo de DRI;
ii. motivo da não entrega do IAN/01;
(iii) identificação do ocupante do cargo de DRI após sua renúncia;
(iv) identificação dos membros do conselho de administração e da diretoria após a
renúncia; e
(v) se ainda possuía sua posição acionária na Jaraguá Participações ou se esta alienou o
controle da Jaraguá Fabril.
12. Em resposta protocolizada em 03.05.05 (fl. 97), Marcelo Ferraz informou que não alienou sua posição acionária na
Jaraguá Participações e que, após sua renúncia, não mais obteve acesso aos escritórios das companhias, pelo que
não podia atender às demais solicitações.
13. Com fundamento nos elementos acima mencionados, concluiu a SEP pelo cometimento, por parte dos indiciados,
dos seguintes atos contrários à legislação de regência:
(i) não atualização do registro da companhia, destacando-se a ausência de informações
periódicas e eventuais referentes a demonstrações financeiras (DF) e demonstrações
financeiras padronizadas (DFP) referentes aos exercícios findos em 2002, 2003 e 2004;
informações anuais (IAN) referentes aos exercícios findos em 2001, e 2002 e 2003;
informações trimestrais (ITR) referentes aos trimestres findos em 31.03.03, 30.06.03,
30.09.03, 31.03.04, 30.06.04, 30.09.04 e 31.03.05; e
(ii) realização de AGO fora do prazo legal; e
(iii) não eleição dos membros do conselho de administração e diretoria.
Das Responsabilidades
14. Diante dos fatos expostos, o Termo de Acusação aponta o descumprimento dos seguintes dispositivos normativos
pelas seguintes pessoas:
(i) Marcelo Ferraz (a) na qualidade de DRI, pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao disposto
no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido, até a data de sua renúncia, em
24.09.02, o registro de companhia aberta da Jaraguá Fabril atualizado e (b) na qualidade
de membro do conselho de administração da Jaraguá Fabril, pelo descumprimento do
disposto no inciso IV do art. 142 da Lei 6.404/76, ao convocar a AGO referente ao
exercício social findo em 2001 fora do prazo previsto no art. 132 da mesma Lei e ao não
fazer constar da ordem do dia da referida AGO a eleição dos membros do conselho de
administração;
(ii) Bartyra de Carvalho Lemos Ferraz, na qualidade de diretora da Jaraguá Fabril, pelo
descumprimento reiterado, até a data de sua renúncia em 24.09.02, das disposições
contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência
previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela
Instrução;
(iii) Daltro Muniz Ferreira Lima, na qualidade de membro do conselho de administração (a)
pelo descumprimento do disposto no inciso IV do art. 142 da Lei 6.404/76, ao convocar a
AGO referente ao exercício social findo em 2001 fora do prazo previsto no art. 132 da
mesma Lei e ao não fazer constar da ordem do dia da referida AGO a eleição dos
membros do conselho de administração; (b) pelo descumprimento do Inciso II do art. 142
da Lei 6.404/76 ao não eleger os diretores da companhia, após a renúncia, em 24.09.02,
de toda a diretoria e; (c) pelo descumprimento reiterado, até a presente data, das
disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de
diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela
Instrução.
(iv) Maria Ivone Cardim Ferreira Lima, na qualidade de membro do conselho de
3/6

administração da Jaraguá Fabril (a) pelo descumprimento do disposto no inciso IV do art.
142 da Lei 6.404/76, ao convocar a AGO referente ao exercício social findo em 2001 fora
do prazo previsto no art. 132 da mesma Lei e ao não fazer constar da ordem do dia da
referida AGO a eleição dos membros do conselho de administração; (b) pelo
descumprimento do disposto no Inciso II do art. 142 da Lei 6.404/76 ao não eleger os
diretores da companhia, após a renúncia, em 24.09.02, de toda a diretoria e; (c) pelo
descumprimento reiterado, até a presente data, das disposições contidas nos arts. 13, 16
e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei
6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 daquela Instrução.
Das Defesas

15. Intimados, os indiciados Marcelo Ferraz e Bartyra de Alencar Carvalho Ferraz apresentaram suas defesas
conjunta e tempestivamente (fls. 134/138). Os indiciados Daltro Muniz Ferreira Lima e Maria Ivone Ferreira Lima, não
obstante terem sido devidamente intimados (fls. 116, 117 e 123), não apresentaram defesa (fls. 139).
Das Razões de Defesa de Marcelo Ferraz e Bartyra de Alencar Carvalho Ferraz
16. Relatam os defendentes que renunciaram aos cargos de conselheiro e diretor-presidente e de diretora vice-
presidente da Jaraguá Fabril, respectivamente, em 24.09.02, data em que se encerrou o exercício de suas funções
administrativas na referida empresa.
17. Sustentam, no que toca ao não envio das informações periódicas e eventuais previstas na Instrução 202/93 e não
realização de AGO no prazo da Lei 6.404/76, não terem sido tais faltas relevantes no sentido de influenciarem os
investidores, ao tomarem suas decisões quanto a vender, comprar ou manterem seus títulos, não tendo havido,
portanto, prejuízo.
18. No que se refere à ausência de inclusão na ordem do dia da eleição dos membros do conselho de administração
da Jaraguá Fabril, ressaltam que esta matéria restou incluída, de forma implícita, não havendo que se falar em
irregularidade, na medida em que tal deliberação pode ser tomada a qualquer tempo quando da realização de AGO ou
AGE, mesmo sem nela constar explicitamente.
19. Salientam, ainda, a não ocorrência de prejuízo, bem como que nenhum acionista restou prejudicado, não tendo se
verificado posterior ação de anulação da referida assembléia ou atribuição de responsabilidade aos seus
administradores.
20. A indiciada Bartyra de Alencar Carvalho Ferraz sustentou, ainda, que sempre exerceu suas funções com
diligência, não podendo ser responsabilizada pelo cumprimento de funções que não lhe cabiam ou por atrasos ou
imprecisões na prestação de informações que não causaram prejuízo aos investidores.
21. Pleiteiam, ao final, suas absolvições, ou somente a aplicação da pena de advertência.
Considerações Finais
22. Nenhum dos indiciados requereu celebração de Termo de Compromisso.
É o relatório.

VO T O
23. O Termo de Acusação imputa aos indiciados o cometimento das seguintes ação e omissões tidas como ilícitas na
forma da legislação de regência: (i) não atualização do registro da companhia, relativamente aos anos de 2001 a
2004; (ii) realização de AGO fora do prazo legal; e (iii) não eleição dos membros do conselho de administração e da
diretoria.
24. A primeira imputação se refere a não manutenção do registro da companhia atualizado junto a CVM, encontrado-
se a mesma inadimplente relativamente ao envio das informações periódicas e eventuais relacionadas a: (i) DF e DFP
referentes aos exercícios findos em 2002, 2003 e 2004; (ii) IAN referente aos exercícios findos em 2001, e 2002 e
2003; e (iii) ITR referente aos trimestres findos em 31.03.03, 30.06.03, 30.09.03, 31.03.04, 30.06.04, 30.09.04 e
31.03.05, previstos na Instrução 202/93, art. 16, incisos, I, II, IV e VIII, sendo que a reincidência no descumprimento
4/6

de tais deveres configura infração grave, conforme definido no art. 13 desta mesma Instrução, para os efeitos do
disposto no art. 11, § 3o da Lei 6.385/76, nos termos do art. 19, parágrafo único, inciso III, também da Instrução
202/93.
25. O art. 6o da Instrução 202/93 atribui a responsabilidade pelo envio de tais informações à CVM, ao público
investidor e, se for o caso, às bolsas ou mercados de balcão organizados especificamente ao DRI. No caso, o DRI até
24.09.02, data de sua renúncia aos cargos de conselheiro e diretor-presidente da Jaraguá Fabril, era o indiciado
Marcelo Ferraz, razão pela qual, no meu entender, ele deve ser responsabilizado pela não prestação das informações
periódicas e eventuais previstas na Instrução 202/93, até a data de sua renúncia.
26. Com relação aos demais indiciados, dado que essa obrigação é própria do DRI, eles não podem ser por ela
apenados (apenas em situações muito específicas, poder-se-ia cogitar da possibilidade de imposição dessa
responsabilidade a outras pessoas que não o DRI).
27. Aqui é importante tecer comentários específicos sobre o argumento apresentado nas defesas de que a ausência
de prejuízo daria ensejo à não aplicação de qualquer penalidade pelo não cumprimento das disposições contidas na
Instrução 202/93 e na Lei 6.404/76. Aparentemente, as defesas tratam de prejuízo pecuniário. O bem jurídico tutelado,
no caso das infrações ora discutidas, é o mercado e seu funcionamento eficiente, que depende da dispersão pronta
de informações entre os seus participantes. Também se tutela o direito de todos os investidores negociarem em
igualdade de condições (i.e., com acesso à mesma quantidade de informações relevantes). Assim, ao deixar de
divulgar as informações requeridas na legislação sofre prejuízo o mercado, que deixa de funcionar de forma eficiente.
É possível, ainda, que investidores individuais também tenham sofrido prejuízos. Dado, no entanto, que o prejuízo do
mercado é patente e imediato, não é necessário, para justificar a atuação da CVM, a indicação de operações e
investidores prejudicados específicos, pois o dano ao mercado é automaticamente configurado.
28. A segunda acusação imputada aos indiciados, refere-se à realização de AGO relativa ao exercício social
encerrado em 31.12.01 fora do prazo legal. Consta dos autos documentos relativos à realização da AGO em 08.05.02,
em 2a convocação. Da ata dessa assembléia, (fl. 22) verifica-se que: (i) as publicações dos editais de convocação se
deram respectivamente em 30 de abril, 02 e 03 de maio de 2002 (imprensa oficial do Estado de Santa Catarina) e 30
de abril e 01 e 02 de maio de 2002 (jornal "A Notícia"), sendo que (ii) a publicação da comunicação aos acionistas de
que trata o art. 133 da Lei 6.404/761 deu-se nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2002 e que (iii) a publicação do relatório
da administração, do balanço, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes relativos ao
exercício encerrado em 31.12.01 ocorreu, apenas, em 03.05.2002.
29. Os administradores não têm obrigação de realizar a AGO. A obrigação deles refere-se à sua convocação e à
disponibilização da informação prevista no art. 133. Há, nos autos, comprovação de que a AGO ocorreu, em segunda
convocação, logo após o prazo legal. Provavelmente, a primeira convocação ocorreu no prazo legal. Para que a
imputação de não convocação pudesse prosperar, deveria o termo de acusação demonstrar (i) que a primeira
convocação foi feita para prazo posterior ao legal; ou (ii) que não ocorreu a primeira convocação. Não há, no entanto,
documentos ou informações relativos à primeira convocação.
30 Pelos motivos acima, voto pela absolvição de todos os que foram indiciados com base nessa imputação: Daltro
Muniz Ferreira Lima, Maria Ivone Cardim Ferreira e Marcelo Ferraz.
31 A última imputação refere-se a não eleição de conselheiros de administração e de diretores. Não há, na lei,
obrigação de eleição. Ou melhor, a lei prevê os mecanismos que "sanam" a vacância de cargos na administração da
Companhia e, por esse motivo, entendo ser defeso o exercício do poder de polícia pela CVM, quando da ausência de
eleição de administradores. Já me manifestei a esse respeito no Processo [verificar depois o no do processo], naquela
oportunidade apresentei outros argumentos que também podem ser aproveitados nesse caso.
Conclusões
32 Isto posto, na forma das razões expostas, voto :
i. pela aplicação de pena de multa no valor de R$ 25.000,00 ao indiciado Marcelo Ferraz, DRI até a data
de 24.09.02, pelo descumprimento reiterado do dever de manter o registro atualizado, enviando
informações periódicas previstas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93;
ii. pela absolvição dos indiciados Bartyra de Carvalho Lemos Ferraz, Daltro Muniz Ferreira Lima e Maria Ivone
Cardim Ferreira Lima da responsabilização pelo descumprimento reiterado do dever de manter o registro
atualizado, enviando informações periódicas previstas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93; e
5/6

iii. pela absolvição dos indiciados com relação às demais imputações.
É como voto.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 Art. 133. Os administradores devem comunicar, até um mês antes da data marcada para a realização da assembléia geral ordinária, por
anúncios publicados na forma prevista no Art.124, que se acham à disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e
V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2005-3108, realizada no dia 11 de janeiro de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2005-3108,
realizada no dia 11 de janeiro de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Sergio Weguelin
Diretor

Voto proferido pelo presidente, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2005-3108, realizada no dia 11 de janeiro de 2006.
Eu também acompanho o voto do diretor Pedro Marcilio e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, informando
que o acusado punido poderá, no prazo legal, interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que o
Colegiado desta Comissão interporá recurso de ofício ao mesmo Conselho no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
6/6